Tribunal: TJDFT
Processo: 0029021-30.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029021-30.2015.8.07.0000 RECORRENTE: MOISES MAIA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DÚVIDA QUANTO AO DOLO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. I - Afasta-se a alegação de inépcia da denúncia se os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal foram satisfatoriamente cumpridos e ao denunciado foi possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa. II - Não sendo possível aferir, na primeira fase do Júri, se a suposta conduta praticada pelo réu enquadra-se como outro delito, deve ser mantida a decisão que o pronunciou por homicídio qualificado na modalidade tentada, cabendo ao Conselho de Sentença a análise exauriente da conduta criminosa, bem como da verificação do efetivo dolo do agente autor dos fatos. III - A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sendo que tal conclusão deve ser extraída da análise superficial dos fatos. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 41 e 413, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que os elementos dos autos apontam que o ato praticado se enquadra em crime patrimonial e não em crime contra a vida, pois o agente não tinha a intenção de matar a vítima, mas tão somente de subtrair o dinheiro da mesma, conforme se depreende pelo processo investigatório. Entende, ainda, que não há falar em sua pronúncia, diante da inexistência da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação do agente em crime doloso contra a vida. Assim, requer a desclassificação do delito para outro de competência diversa do Tribunal Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 41 e 413, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028